Tribunal: TJMT
Processo: 1029306-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029306-43.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), F M SUPERMERCADO LTDA - EPP - CNPJ: 10.717.033/0001-00 (EMBARGADO), O.S. CONSULTORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 28.934.839/0001-16 (EMBARGADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), AMANDA DIAS KULEVICZ - CPF: 001.681.471-14 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO GALVAO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 562.960.021-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN TONDA - CPF: 308.160.498-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão determinando liberação de valores retidos em contas de empresas em recuperação judicial e aplicação de multa por descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto: (i) à aplicação da Súmula 410/STJ; (ii) à natureza concursal do crédito; (iii) à aplicação do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005; e (iv) à essencialidade do numerário.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressamente a questão da ausência de prévia intimação, consignando que tal circunstância não caracteriza violação ao contraditório na dinâmica da recuperação judicial. A Súmula 410/STJ foi editada em contexto diverso, não se aplicando automaticamente aos processos recuperacionais.

4. Inexiste contradição quanto à natureza do crédito. O acórdão estabeleceu que, enquanto não definida a extraconcursalidade pelo juízo universal, prevalece a regra geral do art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005, competindo ao juízo recuperacional controlar atos constritivos durante o prazo de blindagem.

5. O acórdão tratou expressamente da aplicação do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, consignando que a mera cláusula contratual não determina automaticamente a extraconcursalidade, cuja definição depende de análise pelo juízo universal.

6. Quanto à essencialidade do numerário, o acórdão reconheceu que o capital de giro assume função econômica análoga aos bens de capital, viabilizando o pagamento de insumos, salários e tributos essenciais à preservação da empresa.

7. O embargante pretende o reexame da matéria decidida por mera discordância quanto ao entendimento firmado, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Não configura omissão ou contradição a rejeição fundamentada de argumentos, sendo os embargos de declaração incabíveis para rediscussão de matéria já decidida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei no 11.101/2005, arts. 47 e 49, caput e § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 410/STJ; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2507115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ITAU UNIBANCO S.A.
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (Id. 339049853), que, por unanimidade, conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão que determinou a liberação de valores retidos nas contas das empresas em recuperação judicial, nos montantes de R$ 51.299,09 e R$ 159.202,79, bem como a abstenção de novas retenções, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, além da penhora online do valor de R$ 460.501,88 em razão do descumprimento da ordem judicial.

O embargante sustenta, em síntese, que o julgado padece de omissão e contradição em diversos aspectos relevantes para o deslinde da controvérsia. Inicialmente, alega que não houve enfrentamento específico da alegação fundada na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece ser a prévia intimação pessoal do devedor condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Segundo o embargante, o acórdão limitou-se a afirmar que a dinâmica da recuperação judicial afastaria tal exigência, sem analisar a compatibilidade dessa conclusão com a orientação sumulada da Corte Superior, tampouco com os dispositivos legais do Código de Processo Civil, configurando omissão relevante que compromete a completude da prestação jurisdicional.

Em relação à natureza do crédito, sustenta que o acórdão embargado reconhece expressamente que a extraconcursalidade não foi analisada pelo juízo de origem, mas, ainda assim, concluiu que o crédito deve ser tratado como concursal, submetendo-se integralmente aos efeitos da recuperação judicial. Aponta evidente contradição, pois, de um lado, o acórdão afirma que a natureza do crédito ainda depende de análise pelo juízo universal e, de outro, antecipa efeitos típicos de crédito concursal, inclusive vedando a retenção de valores e mantendo sanções coercitivas contra o credor fiduciário.

O embargante assevera, ainda, que a questão da aplicação do artigo 49, parágrafo terceiro, da Lei de Recuperação e Falências também não foi expressamente enfrentada no tocante à cessão fiduciária de recebíveis, limitando-se o acórdão a afirmar, de modo genérico, que a mera existência de cláusula contratual não afastaria automaticamente a concursalidade, restando em omissão, sobretudo porque sustentou que os contratos estavam devidamente formalizados, com garantia fiduciária válida, o que, em tese, atrai a exceção legal prevista no referido dispositivo.

Quanto aos limites da essencialidade do numerário, argumenta que o venerando acórdão adotou uma interpretação ampliativa do conceito de bem essencial, equiparando o dinheiro e os recebíveis a bens de capital essenciais, para fins de aplicação do artigo 49, parágrafo terceiro, da Lei de Recuperação e Falências, deixando de enfrentar a distinção entre bens de capital e fluxo financeiro, bem como os limites da intervenção do juízo recuperacional sobre créditos legalmente excluídos da recuperação judicial. Sustenta que tal distinção é essencial, pois o numerário e os recebíveis, por sua própria natureza, não se qualificam como bens de capital, mas como instrumentos de liquidez, cuja retenção compulsória implica ingerência direta na titularidade do crédito fiduciário. Ao equiparar recebíveis e valores pecuniários a bens essenciais à atividade empresarial, segundo o embargante, o venerando acórdão acabou por conferir interpretação extensiva e desvirtuada à exceção legal, ampliando indevidamente o alcance da norma restritiva, esvaziando a própria lógica do regime da extraconcursalidade, uma vez que, se todo numerário for considerado essencial, a exceção legal tornar-se-ia inócua, submetendo indistintamente todos os créditos fiduciários aos efeitos da recuperação judicial.

Requer, para fins de viabilizar eventual interposição de Recurso Especial, que o presente acórdão se manifeste de forma expressa acerca dos fundamentos legais e constitucionais que envolvem a controvérsia e, ao final, que os presentes embargos de declaração sejam acolhidos para o fim de sanar a contradição e a omissão existentes.

A parte embargada foi devidamente intimada, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, conforme certificado no ID 344778885.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como corrigir erro material, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, em regra, ao reexame da matéria decidida, salvo quando, ao suprir omissão, eliminar contradição ou esclarecer obscuridade, resulte modificação do julgado, conferindo-lhes efeito infringente ou modificativo.

No caso em exame, o embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão assim ementado:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RETENÇÃO UNILATERAL DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO. CRÉDITO CONCURSAL. EXTRACONCURSALIDADE NÃO ANALISADA PELO JUÍZO UNIVERSAL. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. ESSENCIALIDADE DO NUMERÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. MULTA COERCITIVA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a liberação de valores retidos nas contas das empresas em recuperação judicial (R$ 51.299,09 e R$ 159.202,79), bem como a aplicação de multa diária de R$ 10.000,00 pelo descumprimento da ordem judicial, fundamentada na vigência do prazo de blindagem e na essencialidade dos recursos para continuidade da atividade empresarial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação prévia do banco credor configura violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) verificar se os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis de cartão de crédito possuem natureza extraconcursal, afastando-os dos efeitos da recuperação judicial; e (iii) avaliar se a multa coercitiva fixada em R$ 10.000,00 por dia de descumprimento apresenta caráter desproporcional e configura enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

3. A ausência de prévia intimação do banco credor não caracteriza violação ao contraditório, considerando a dinâmica processual da recuperação judicial e a urgência inerente à preservação da atividade empresarial das recuperandas durante o prazo de blindagem.

4. A mera existência de cláusulas contratuais prevendo cessão fiduciária de recebíveis não determina automaticamente a extraconcursalidade do crédito, sendo necessário verificar se o negócio jurídico efetivamente se enquadra nas hipóteses excepcionais do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, bem como se foram observadas as formalidades legais para aperfeiçoamento da garantia, cuja análise ainda não foi realizada pelo juízo universal.

5. Tratando-se de obrigações financeiras contraídas anteriormente ao ajuizamento da recuperação judicial, o crédito detido pela instituição agravante possui natureza concursal, submetendo-se aos efeitos do plano aprovado, independentemente de sua habilitação formal, nos termos do art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005.

6. A retenção unilateral e arbitrária de valores financeiros, sem qualquer respaldo em crédito de natureza extraconcursal definitivamente reconhecido, compromete diretamente o processo de soerguimento e evidencia deliberada intenção do credor em privilegiar seu recebimento em detrimento dos demais credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

7. A competência do juízo da recuperação judicial para controlar atos constritivos persiste até o encerramento do processo, mesmo em relação a créditos extraconcursais, visando preservar a viabilidade econômica da empresa em soerguimento.

8. O numerário bloqueado constitui recurso essencial ao capital de giro da empresa em recuperação, viabilizando o pagamento de insumos, salários e tributos, elementos que sustentam a própria existência da atividade empresarial, razão pela qual assume função econômica análoga à dos bens de capital protegidos pelo art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

9. A multa coercitória fixada em R$ 10.000,00 por dia de descumprimento revela-se proporcional aos valores envolvidos e à capacidade econômica do agravante, constituindo instrumento coercitivo compatível com o art. 139, IV, do Código de Processo Civil, adequado à gravidade da conduta e necessário à efetividade da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A retenção unilateral de valores em conta bancária de empresa em recuperação judicial, fundada em contratos com cláusula de cessão fiduciária de recebíveis, não afasta automaticamente a natureza concursal do crédito, cuja classificação definitiva compete ao juízo universal da recuperação. 2. Compete ao juízo da recuperação judicial exercer o controle dos atos constritivos sobre o patrimônio da recuperanda, ainda que o crédito seja alegadamente extraconcursal, para preservar a essencialidade dos recursos financeiros indispensáveis à continuidade da atividade empresarial e à efetividade do processo de soerguimento. 3. A multa coercitiva fixada para compelir o cumprimento de ordem judicial de liberação de valores retidos deve guardar proporcionalidade com a gravidade da conduta, a capacidade econômica do devedor e a essencialidade dos valores para a preservação da empresa em recuperação."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, arts. 6o, § 4o, 47, 49, caput e § 3o; CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no CC 200766/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Seção, j. 05.03.2024; STJ, EDcl no REsp 1851692/RS, Quarta Turma, j. 24.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1475536/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.08.2020; TJSP, Agravo de Instrumento 2164669-36.2023.8.26.0000, Rel. Des. Grava Brazil, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 19.09.2023; TJMT, Agravo de Instrumento 10215545920218110000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23.02.2022.

O embargante alega, em primeiro lugar, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar especificamente a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Tal alegação não merece acolhida.

Isso porque o julgado enfrentou expressamente a questão, consignando de forma clara que a ausência de prévia intimação do banco credor para manifestação sobre o pedido de liberação de valores não caracteriza, por si só, violação ao contraditório, considerando a dinâmica processual da recuperação judicial e a urgência inerente à preservação da atividade empresarial das recuperandas, tendo afastado expressamente a alegada nulidade. Verifica-se, portanto, que houve análise expressa e fundamentada da matéria, não se configurando omissão.
O fato de o julgado não ter acolhido a tese do embargante não significa ausência de apreciação, mas sim rejeição fundamentada do argumento
.

Ademais, a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça foi editada em contexto diverso, relacionado à aplicação de multa por descumprimento de obrigação em processos de conhecimento ou cumprimento de sentença, não se aplicando automaticamente aos processos de recuperação judicial, que possuem dinâmica própria e regime jurídico especial regido pela Lei número 11.101 de 2005. No caso concreto, a decisão de origem que determinou a liberação dos valores foi proferida no exercício do poder geral de cautela conferido ao juízo recuperacional, em contexto de urgência e necessidade de preservação da atividade empresarial durante o prazo de blindagem, não se enquadrando na hipótese específica contemplada pela súmula invocada.

Não há, portanto, omissão a ser suprida.

Em segundo lugar, o embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer que a extraconcursalidade do crédito não foi analisada pelo juízo de origem e, simultaneamente, concluir que o crédito deve ser tratado como concursal. Também aqui, data máxima vênia, não assiste razão ao embargante. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a questão da natureza do crédito, estabelecendo premissas jurídicas compatíveis com o sistema da Lei de Recuperação e Falências.

Aliás, o acórdão consignou expressamente que, embora os documentos demonstrem a existência de operações com garantia sobre recebíveis, não há registro da declaração de extraconcursalidade, e que a mera existência de cláusulas contratuais prevendo cessão fiduciária não determina automaticamente a extraconcursalidade do crédito, sendo necessário verificar se o negócio jurídico efetivamente se enquadra nas hipóteses excepcionais do artigo 49, parágrafo terceiro, da Lei 11.101 de 2005, cuja análise ainda depende do juízo recuperacional.

O acórdão estabeleceu raciocínio jurídico linear e coerente: enquanto não definida na sede própria a natureza do crédito, prevalece a regra geral do artigo 49, caput, segundo a qual todos os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial. Até porque, com base na necessidade de preservação da empresa durante o prazo de blindagem, compete ao juízo recuperacional controlar atos constritivos que possam comprometer o processo de soerguimento, ainda que o crédito seja alegadamente extraconcursal. Tal raciocínio encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a competência do juízo recuperacional para controlar atos constritivos mesmo em relação a créditos extraconcursais.

Não há, portanto, contradição alguma.

O acórdão também tratou expressamente da aplicação do artigo 49, parágrafo terceiro, inclusive transcrevendo julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo que estabelece a distinção entre créditos performados, constituídos até a data do ajuizamento da recuperação, e créditos não performados, em relação aos quais a garantia é ineficaz, não se podendo constituir a propriedade fiduciária posteriormente, enfrentando a questão de forma técnica, detalhada e fundamentada, consignando que a definição da natureza do crédito, no caso concreto, ainda depende de análise pelo juízo universal.

Em terceiro lugar, o embargante alega que o acórdão adotou interpretação ampliativa do conceito de bem essencial, equiparando dinheiro e recebíveis a bens de capital, sem enfrentar adequadamente a distinção entre bens de capital e fluxo financeiro. Mais uma vez, não assiste razão ao embargante. O acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão da essencialidade do numerário, consignando que a retenção incidiu sobre recursos financeiros imprescindíveis à manutenção do capital de giro e à continuidade da atividade, circunstância atestada pela Administradora Judicial, estabelecendo fundamento jurídico claro ao afirmar que não se trata de atribuir, de modo técnico, a condição de bem de capital ao numerário, mas de reconhecer que, no contexto da recuperação judicial, o numerário indispensável ao capital de giro assume função econômica análoga à dos bens de capital, na medida em que viabiliza o pagamento de insumos, salários e tributos, elementos que sustentam a própria existência da empresa.

O acórdão não equiparou de forma simplista o numerário a bens de capital, mas estabeleceu distinção técnica adequada, reconhecendo a função econômica essencial do capital de giro no contexto da recuperação judicial. Tal raciocínio está em perfeita consonância com o princípio da preservação da empresa, consagrado no artigo 47 da Lei 11.101 de 2005, e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não há omissão a ser suprida, mas sim interpretação jurídica fundamentada e compatível com o sistema normativo vigente.

Quanto ao prequestionamento, o acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes, estabelecendo premissas jurídicas claras. Para afastar qualquer dúvida, esclareço que o acórdão apreciou expressamente a necessidade de prévia intimação pessoal do credor para aplicação de multa coercitiva no contexto da recuperação judicial, a natureza concursal ou extraconcursal dos créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis, a competência do juízo recuperacional para controlar atos constritivos sobre o patrimônio da recuperanda, a essencialidade do numerário indispensável ao capital de giro, a proporcionalidade da multa coercitiva fixada, o princípio da preservação da empresa e o princípio do contraditório e da ampla defesa. Todas essas questões foram devidamente apreciadas e decididas de forma fundamentada, estando o acórdão apto a viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Diante do exposto, verifica-se que o acórdão embargado não padece de omissão, obscuridade ou contradição. O embargante pretende, na realidade, o reexame da matéria decidida, o redimensionamento das conclusões alcançadas, a modificação do julgado por mera discordância quanto ao entendimento firmado, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. I. Caso em exame 1. Novos embargos de declaração opostos a acórdão proferido no julgamento de recurso declaratório anterior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. A transcrição das razões dos embargos demonstra que o intuito da parte embargante é a rediscussão da matéria julgada, o que não é cabível em recurso declaratório. 4. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios no acórdão dos primeiros embargos, sendo inadmissíveis para contrapor argumentos já impugnados. 5. A Turma julgadora decidiu de forma clara e completa pela rejeição dos primeiros embargos, não havendo omissão, obscuridade ou contradição. 6. A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação de multa.IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:
1 . Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada. 2. A reiteração de argumentos em embargos de declaração caracteriza intuito protelatório.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817/MG, Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 23/04/2008, DJe 12/05/2008. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2507115 SP 2023/0384817-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026